Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732668-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA, EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: EDUARDO MILEN VIEGAS D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de nulidade e de omissão e obscuridade a serem sanadas. Articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) “as razões e pedido recursal dos requerimentos formulados na origem e objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em 07/08/2024 (Id. 62576902) é de imediata INDISPONIBILIDADE de bens/direitos/valores da parte executada (agravada), e a consequente expedição de OFÍCIOS REQUISITÓRIOS aos órgãos competentes para fins de efetivação da medida e cumprimento da ordem judicial”; (b) “está havendo uma confusão na interpretação dos pedidos (§2o, do art. 322, do CPC), e por isso consta obscuridade e é nula a respeitável decisium (monocrática) de 08/08/2024 (Id. 62618574), diante da violação do art. 141 e art. 492 do CPC/2015”; (c) “por se tratar de pedido de imediata INDISPONIBILIDADE de bens/direitos/valores da parte executada (agravada) com a consequente expedição de OFÍCIOS REQUISITÓRIOS aos órgãos competentes para fins de efetivação da medida e cumprimento da ordem judicial, e não de “PESQUISA/CONSULTA/LOCALIZAÇÃO” de bens/direitos/valores da parte executada (agravada), muito menos a expedição de OFÍCIOS seria para “informação sobre a existência de bens do executado”, requer seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão monocrática proferida em 08/08/2024 (Id. 62618574) e com fulcro no art. 141 e art. 492 do CPC/2015”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja suprida as omissões e obscuridades acima elencadas, e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a “imediata (e provisoriamente) INDISPONIBILIDADE de bens/direitos/valores da parte executada (agravada) com a consequente expedição de OFÍCIOS REQUISITÓRIOS aos órgãos competentes para fins de efetivação da medida e cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 994, IV, c/c art. 1.022, I e II, do CPC/2015”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (obscuridade e omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. Inicialmente, o embargante sustenta a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da adstrição ou congruência, o que deve ser prontamente rejeitado, uma vez que não se constata afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento do pedido (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492) quando o objeto do recurso, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. O pedido de indisponibilidade de bens sem o respectivo apontamento, natureza e individualização do bem eventualmente passível de penhora carece de respaldo legal. Importante assinalar que primariamente deveria ser realizada a pesquisa (se cabível) para então se verificar a existência (ou não) do bem, e só depois pleitear por sua “indisponibilidade”, circunstância que seria analisada de forma individualizada. A valoração da matéria (interpretação do pedido para o fim que se busca) de forma diversa da preconizada pela parte não implica julgamento ultra ou extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. De outro giro, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas (viabilidade de expedição de ofícios à(o): CVM, DNRC, CENSEC, BC, RFB, CNIB e SAEC) teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão ora revista: (...) Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. No caso concreto, constata-se que as pesquisas de bens do executado por meio do sistema informatizado Sisbajud e Renajud resultaram infrutíferas. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, em razão do credor não demonstrar que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Além disso, constitui ônus da parte credora diligenciar perante os juízos deste Tribunal a respeito de eventuais ações em que o executado constaria cadastrado como advogado e/ou parte, até porque se trata de medida que prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que o agravante não teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício à CENSEC) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Não foram demonstradas providências cuja iniciativa tenha sido promovida pela parte agravante para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, mas, pelo contrário, demonstrou ter interesse em se eximir dos custos, preferindo postular em juízo a realização da referida diligência. 4. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836419, 07521634120238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONSULTA A CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. 2. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário. 3. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros. 2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência. 3. No caso, ausente a mínima demonstração de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 4. É razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares, ainda mais quando já realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD) 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF. (Acórdão 1831598, 07371015820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1884403, 07099732920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS DO CREDOR NÃO ESGOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofício à SUSEP e CNSeg, sem comprovar que tenha realizado diligências próprias em busca de bens do devedor. 3. Não esgotadas outras medidas à disposição do credor, inviável o deferimento de medidas atípicas para localização de bens, como a expedição de ofício a SUSEP. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867123, 07526804620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. (...). A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, notadamente em relação ao indeferimento do pedido das diligências requisitadas. No ponto, é obrigação primária do credor indicar bens passíveis de penhora. Além disso, a parte credora não teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator